Tribunal: STF
Processo: HC 156309
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus: 
    O paciente-impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da criminalização do uso da maconha. Indica, como autoridade coatora, o Presidente da República, ante vinculação hierárquica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Órgão responsável por editar portaria versando lista de substâncias entorpecentes proibidas. Afirma que a planta foi trazida ao Brasil por escravos africanos, destacando a utilização em rituais religiosos e manifestações culturais. Diz racista lei proibindo o uso, no que dirigida contra negros, nordestinos, pobres e outras minorias. Alega desrespeitados os artigos 4º, inciso VIII, 5º, inciso XLII, 215, § 1º, da Constituição Federal e 1º, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 12.288/2010 – Estatuto da Igualdade Racial. Menciona os artigos 1º, 2º e 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 14 da Convenção das Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas. Aduz a intenção de iniciar plantio de maconha. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de salvo-conduto para que não seja preso em virtude do cultivo da planta. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Instada a prestar assistência, a Defensoria Pública da União não se manifestou quanto à matéria de fundo, apenas veiculando pedido visando a apreciação célere do processo.
    2. Este habeas ganha contornos de ação direta de inconstitucionalidade.
    3. Nego-lhe seguimento. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 25 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator